Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS AUTORES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao consumidor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica
2. No caso dos autos, além da comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos autores, demonstrado pelas inúmeras dificuldades em efetivar a citação, além da inércia das rés durante todo o litígio, restou também comprovada a confusão patrimonial, estando presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelada, já na fase de conhecimento da ação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.